Tribunal: TJSP
Processo: 0031437-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031437-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante/paciente JEFERSON FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031437-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0031437-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 42.065
Jeferson Ferreira, em benefício próprio, impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, e aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 3a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo.
Postula a substituição da custódia em regime fechado
por prisão domiciliar, uma vez que portador de deficiência física e genitor de
filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
A liminar foi indeferida (fl. 08).
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações (fl. 13) e a D. Procuradoria da Justiça opina por que se julgue
prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme informado nos autos, por sentença de 16 de
julho de 2020, o paciente foi promovido ao regime aberto.
Assim, alterado o panorama processual, não mais
persiste a alegada situação configuradora de injusto constrangimento. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031437-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido, portanto, perdeu o objeto e deve ser julgado prejudicado, de acordo
com o art. 659 do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator